Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA DO COUTO MASCARENHAS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA- UNICRED CENTRO-SUL, lastreada em cédula de crédito bancário e no valor atual de R$214.182,64. Em vista da inércia da executada em se manifestar no prazo para pagamento, o juízo realizou diligência por meio do Sisbajud e logrou êxito em penhorar R$48.751,57. Sobreveio impugnação, em que a agravante sustentou a impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza trabalhista, de caráter alimentar, bem como em vista do saldo ser inferior a 40 salários mínimos, na forma do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a devedora não comprovou os fatos alegados, limitando-se à juntada de documentos parciais, bem como o respectivo crédito trabalhista supera R$527.000,00 e que o valor penhorado representa menos de 10% do seu total. Nas razões recursais, a devedora repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 73824675. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada se insurge, ID 230689832, contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 48.771,89). Sustenta que tais recursos teriam origem exclusivamente alimentar, oriundos de crédito trabalhista decorrente da Reclamação trabalhista no 0000025-41.2021.5.10.0012, em curso na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Alegou que os valores seriam indispensáveis à sua subsistência e à de sua família. Em atenção à impugnação, este juízo proferiu despacho (ID 230804045), no qual determinou expressamente que a executada apresentasse os extratos bancários da conta sobre a qual recaiu o bloqueio. Em resposta, a executada juntou documentos parciais, ID 238080068. O exequente, por sua vez, apresentou manifestação (ID 239525873), na qual rechaçou os argumentos da executada, destacando, entre outros pontos: (i) Que o crédito trabalhista da executada supera R$ 527.000,00, conforme decisão homologatória de cálculos proferida nos autos da ação trabalhista (ID's 239525877 e 239525878). (ii) Que a executada, inclusive, optou por parcelar o pagamento do débito trabalhista, tendo recebido um valor inicial de R$ 158.336,22 e comprometendo-se a receber as demais parcelas mensais (ID 239525878). (iii) Que o valor bloqueado na presente execução (R$ 48.771,89) corresponde a menos de 10% do total do crédito trabalhista da executada, o que reforça a ausência de risco de comprometimento de sua subsistência. (iv) Que, segundo dados extraídos do INFOJUD e documentos fiscais, a executada possui renda mensal superior a R$ 64.000,00, sendo titular de múltiplas fontes de renda (atividade empresarial, docência, entre outras). (v) Que a executada não apresentou documentação suficiente que comprovasse a alegada impenhorabilidade, especialmente os extratos bancários requisitados no despacho de ID 230804045. O exequente requereu, ao final, o indeferimento da impugnação, com a conversão do bloqueio em penhora, para regular prosseguimento da execução. É o breve relato. Decido. Foram bloqueados R$ 48.751,57 de ativos financeiros da parte executada (ID 229257548). A executada está a defender que tais recursos têm origem exclusivamente em crédito trabalhista decorrente Reclamação trabalhista no 0000025-41.2021.5.10.0012, em curso na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF, sendo impenhoráveis, na forma dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Ocorre que, conforme cirurgicamente explanado pelo exequente e conforme as decisões proferidas no processo trabalhista, a executada obteve crédito de R$ 527.787,39 (ID 239525877), com parcelamento posteriormente autorizado em seis parcelas mensais (ID 239525878). Além disso, embora devidamente intimada para tanto, a executada não apresentou extratos bancários detalhados da conta sobre qual recaiu o bloqueio, deixando de comprovar que os valores constritos comprometeriam seu mínimo existencial. Ressalte-se, ainda, que a executada possui renda mensal superior a R$ 64.000,00, conforme consulta ao sistema INFOJUD, o que evidencia capacidade financeira considerável. Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222/SP), reconheceu a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em casos de dívidas não alimentares, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial. E não apenas isso. Eventual impenhorabilidade alcançaria apenas os valores no momento do pagamento da remuneração mensal, pois a lei veda a constrição direta da remuneração do empregado para impedir que permaneça à míngua, sem condição mínima de subsistência. Isso porque o objetivo do legislador é de proteger, com a impenhorabilidade, as verbas de natureza alimentar que seriam necessárias à sobrevivência do devedor. Sendo assim, o crédito decorrente de pagamento retroativo de diferenças salariais perde sua natureza eminentemente alimentar, revestindo-se de caráter nitidamente indenizatório, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) não se nega que as verbas provenientes de salários e subsídios possuem caráter alimentar. Todavia, o decorrente de reclamação trabalhista não ostenta tal caráter, pois não se destina à satisfação das necessidades de subsistência do trabalhador e de sua família, revestindo-se de natureza nitidamente indenizatória. (...) portanto, uma vez que não há como se admitir ser o crédito trabalhista destinado para fins alimentares, não há se falar em impenhorabilidade absoluta dessa verba (AREsp 930805, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publ. 06/04/2017). No caso dos autos, o valor bloqueado (R$ 48.771,89) representa menos de 10% do crédito trabalhista total da executada, o que fragiliza ainda mais seus argumentos. Posto isso, rejeito a impugnação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Conforme comprovado nos autos e sequer contestado pela devedora, o crédito trabalhista em questão supera a mona de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), de sorte que incide à espécie a exceção legal e que autoriza a constrição. Lado outro, a agravante possui outras fontes de renda, conforme se verifica de sua declaração de imposto de renda obtida por meio do Infojud, de sorte que a penhora parcial de seu crédito trabalhista não é suficiente para comprometer sua subsistência com dignidade. Lado outro, incabível o acolhimento da alegação de que se trata de saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, posto que, conforme bem salientado pelo juízo de origem, a devedora não anexou os extratos da respectiva conta, portanto não se desincumbiu de seu ônus probatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator